Tribunal: TJMT
Processo: 1012612-96.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012612-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), POLIANA DA SILVA MARINHO - CPF: 039.238.821-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução opostos sob alegação de abusividade nos encargos contratuais e suposto excesso de execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, diante da alegação de encargos abusivos e excesso de execução.

III. Razões de decidir

A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a alegada abusividade nos encargos contratuais demanda dilação probatória.

O art. 919, §1º, do CPC exige a demonstração cumulativa de garantia do juízo, perigo de dano e probabilidade do direito.

A inexistência de elementos probatórios robustos compromete a demonstração do fumus boni iuris. Por outro lado, a mera alegação de hipossuficiência econômica e risco de expropriação patrimonial não caracteriza, por si só, periculum in mora.

A ausência de garantia da execução inviabiliza o deferimento do pedido, pois os requisitos são cumulativos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, incluindo a probabilidade do direito, o risco de grave dano e a garantia da execução, mediante penhora, depósito ou caução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1015417-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023; TJMT, RAI n.º 1032413-32.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Poliana da Silva Marinho,
em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos dos embargos à execução opostos contra a
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas
, indeferiu a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a agravante afirma, em suma, que a execução promovida pela Cooperativa está fundada em título bancário com cláusulas e encargos tidos por abusivos, motivo pelo qual pretende discutir a legalidade dos encargos, a metodologia de cálculo do débito e a existência de eventual excesso de execução. Aponta que buscou, sem sucesso, solução extrajudicial junto à cooperativa agravada, a qual teria adotado conduta inflexível quanto à renegociação da dívida.

Alega, ainda, que, diante da baixa cadastral de sua empresa junto à Receita Federal, encontra-se em grave crise financeira, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a fim de evitar prejuízos irreparáveis, tais como a penhora de contas bancárias e ativos essenciais à sua subsistência. Invoca o princípio da função social da empresa, a aplicação da teoria da causa madura, e jurisprudência que admitiria a flexibilização da exigência da garantia do juízo em casos de hipossuficiência. Ao final requer a
reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 283241391).

Oposição de embargos de declaração pela agravante (id.

285784874), com a rejeição do recurso (id. 289553372).

Decurso do prazo para apresentação de contraminuta (certidão – id. 290738876).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Poliana da Silva Marinho ajuizou embargos à execução em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, objetivando, em síntese, a declaração de inexigibilidade parcial do crédito executado e a concessão de efeito suspensivo à execução promovida nos autos do processo n.º 1000050-93.2025.8.11.0052, alegando a existência de encargos abusivos e vícios formais e a existência de eventual excesso de execução.

Alega, em apertada síntese, que a cédula de crédito bancário executada apresenta cobrança de juros capitalizados sem pactuação expressa, incidência de Custo Efetivo Total (CET) excessivo e indevidamente inserido no débito, além da ausência de assinatura digital certificada nos moldes exigidos pela legislação, o que comprometeria a exigibilidade do título. Acrescenta que, diante da falência de sua microempresa, encontra-se em estado de vulnerabilidade econômica, impossibilitada de adimplir a obrigação, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo à execução para evitar atos constritivos que possam lhe causar dano irreparável.

Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, bem como a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido, afastando-se os encargos tidos como abusivos.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não restaram demonstrados, de forma concomitante, os requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, notadamente pela ausência de garantia da execução, falta de comprovação inequívoca da probabilidade do direito alegado, e inexistência de risco concreto de dano irreparável (id. 189930307 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, alegando, em apertada síntese, que os encargos aplicados são manifestamente ilegais e abusivos, que a cobrança extrapola os limites autorizados pelo Banco Central do Brasil, e que a continuidade da execução compromete não apenas sua subsistência pessoal, como também sua dignidade, diante da condição de hipossuficiência. Defende que a garantia da execução deve ser relativizada diante da sua condição econômica, e que o indeferimento da medida acarreta risco concreto de prejuízo irreversível. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem. Inicialmente, necessário se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução n.º

1000257-92.2025.8.11.0052, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Dito isso, dispõe o art. 919, do CPC que os embargos à execução, via de regra, não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, contudo, poderá ser conferido tal efeito, desde que requerido pelo embargante, mediante a demonstração da relevância dos fundamentos deduzidos, da possibilidade de que o prosseguimento da execução lhe acarrete grave dano de difícil ou incerta reparação, bem como da existência de garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do §1º do referido dispositivo legal.

Nota-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o
fumus boni juris
, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, quanto à cobrança indevida e abusiva de encargos contratuais,
além da existência ou não de capitalização de juros e possível excesso de execução,
requer dilação probatória, garantindo o contraditório ao agravado.

Ademais, as provas apresentadas pela recorrente não são suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Isso porque, não se verificou a existência de elementos que comprovem, de forma robusta, que os encargos cobrados sejam manifestamente abusivos ou que haja vícios formais no título executivo.

Quanto ao risco de dano grave, também não restou configurada situação de urgência ou prejuízo irreparável decorrente da continuidade da execução. Isso porque, a mera alegação de dificuldades financeiras e de possível expropriação de bens não constitui, por si só, risco de dano irreparável, uma vez que tais atos são próprios da execução e passiveis de reversão em caso de eventual procedência dos embargos.

Além disso, devo destacar que a hipossuficiência econômica da agravante, embora relevante para a aferição do mérito e para o deferimento da gratuidade judiciária, já concedida na origem, não tem o condão de afastar, por si só, a exigência legal de garantia da execução, quando se pretende obter medida de natureza excepcional, como o efeito suspensivo aos embargos.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais cumulativos para a concessão do almejado efeito suspensivo,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023 – negritei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido quando o executado garante a execução e demonstra a plausibilidade de suas alegações, bem como a possibilidade de lesão irreparável, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015.

4. No caso concreto, os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, uma vez que as supostas irregularidades contratuais exigem dilação probatória e exame aprofundado do mérito da execução, inviável em sede de agravo de instrumento.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão de encargos contratuais demanda ampla instrução probatória, sendo inviável a análise da abusividade das cláusulas na via estreita do agravo de instrumento.

6. A simples alegação de prejuízo financeiro e inscrição nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, risco de dano irreparável, eis que eventual procedência dos embargos à execução pode ensejar a devida reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável, não bastando a alegação de abusividade nos encargos contratuais cuja análise é inviável em sede de agravo de instrumento, pois exige dilação probatória”
.
(...).”
(RAI n.º 1032413-32.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025 – destaquei).

Nesta trilha, os argumentos apresentados, por si só, não são suficientes para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução, não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Por fim, não merece prosperar o pleito da agravante quanto à aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil. Isso porque, a referida norma visa permitir o imediato julgamento do mérito quando a causa estiver pronta para tanto, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que a controvérsia instaurada exige dilação probatória, especialmente para apuração de supostos encargos abusivos.

Ademais, o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se à revisão da decisão interlocutória agravada, não sendo a via processual adequada para apreciação exauriente do mérito da ação principal.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 919, §1º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025